Tribunal: TJBA
Processo: 8008182-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008182-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CARVALHO COMERCIO E TRANSPORTE DE EUCALIPTO LTDA Advogado(s): ANDRE GOBBI AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. Advogado(s):ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE, KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DESCONSIDERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA LOCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Não se configura omissão quando a decisão fundamenta-se nos arts. 932, incisos III e V, do CPC, para julgar monocraticamente recurso cuja tese jurídica está alinhada à jurisprudência dominante do STJ, no caso, a Súmula 481. A existência de análise fática não impede o julgamento monocrático, quando a resolução jurídica da controvérsia estiver pacificada nos tribunais superiores. Não há contradição interna quando a decisão apenas utiliza os fatos para comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos pela jurisprudência. A jurisprudência local não possui efeito vinculante e admite, em hipóteses excepcionais, flexibilização quanto à contemporaneidade da documentação, especialmente em contexto de paralisação empresarial e comprovada ausência de capacidade financeira. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008182-47.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CARVALHO COMERCIO E TRANSPORTE DE EUCALIPTO LTDA e como apelada SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .